Tribunal: STJ
Processo: 5080460-29.2024.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057187 - SC(2025/0352635-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VALDEMAR KULTEZ KOLER
ADVOGADO
: JEFERSON BATSCHAUER - SC028383
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DOS CREAS
E DEMAIS AREAS TECNOLOGICAS - CREDCREA
ADVOGADO
: RAPHAEL TABORDA HALLGREN - SC061436
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO
DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital
pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de
nulidade. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56109468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:45:15
Publicação no DJEN/CNJ de 30/04/2026. Código de Controle do Documento: e3765005-caae-4227-9c9c-13a585fc18c9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3057187 - SC(2025/0352635-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VALDEMAR KULTEZ KOLER
ADVOGADO
: JEFERSON BATSCHAUER - SC028383
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DOS CREAS
E DEMAIS AREAS TECNOLOGICAS - CREDCREA
ADVOGADO
: RAPHAEL TABORDA HALLGREN - SC061436
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO
DE TODAS AS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR.
SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital
pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de
nulidade. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VALDEMAR KULTEZ
KOLER contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no art. 105, inciso III,
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça
do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
SENTENÇA
IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO
DO
EMBARGANTE.
ALEGADA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
AUTORAL.
REJEIÇÃO.
LAPSO
EXTINTIVO NÃO ESGOTADO. SUPOSTA NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL, SOB O ARGUMENTO DE NÃO TEREM SIDO ESGOTADOS OS
MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO PESSOAL. TESE AFASTADA. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL QUE POSSIBILITA A CITAÇÃO POR EDITAL DO RÉU
QUE SE ENCONTRAR EM LOCAL IGNORADO OU INCERTO. CASO
VERTENTE EM QUE A CITAÇÃO FICTA FOI REPUTADA VÁLIDA APÓS
DIVERSAS TENTATIVAS DE CIENTIFICAÇÃO DO POLO ACIONADO
POR MANDADO E EM ENDEREÇOS DIFERENTES. IRREGULARIDADE
DO ATO CITATÓRIO FICTO, NESSE CENÁRIO, INEXISTENTE.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS ESCORREITA. IMPRESCINDIBILIDADE DA
INDICAÇÃO DO VALOR TIDO COMO INCONTROVERSO E DA
RESPECTIVA MEMÓRIA DE CÁLCULO, AINDA QUE A PARTE SEJA
REPRESENTADA POR CURADOR ESPECIAL. PROVIDÊNCIA DO
Documento eletrônico VDA55826785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 54ac3ce3-ac89-4944-bda0-e2a473659f8a

§§ 3o E 4o, DO CPC. IRREGULARIDADE FORMAL.
ART. 917,
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-
)
STJ, fl. 521

Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ, fls. 533-535).
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação do seguinte dispositivo da
legislação federal, com a respectiva tese:
(i)
§ 3o, do Código de Processo Civil, pois a citação por edital teria sido indevidamente
art. 256,
validada sem o esgotamento dos meios de localização, havendo endereço oficialmente obtido e
não diligenciado, de modo que não se poderia considerar o executado em “local incerto ou
ignorado”.
O recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 567-569), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
No caso, a Corte local entendeu, com base no contexto fático-probatório dos autos,
que, após diversas tentativas infrutíferas, a citação editalícia se mostrou válida, nos seguintes
termos:
"Diversas foram as tentativas de citação realizadas pela exequente, o que
demonstra que a demora em solucionar o embate não decorreu da sua
atitude, pois em todas as ocasiões em que foi intimada ofereceu endereço
válido para citação, até que fosse determinada a citação por edital.
A propósito, foram realizadas tentativas de citação em todos os seguintes
endereços (evento 225 dos autos n. 0305325-34.2014.8.24.0005):
- RUA 2970, 125 – BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
- RUA 2850, 284 – BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
- AV. 3146, 221, AP. 08 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
- RUA FRANCISCO PIRES DA ROCHA, 1009, BONSUCESSO –
GUARAPUAVA/PR
- RUA 3050, 364 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
- AV. TRESMIL, 146, 221 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
- AV. 50, 284 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
- RUA 902, 495, AP. 202 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
- RUA MINGOTE SERAFIM, 0o 1 - BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC
Logo, não há se falar em prescrição direta ou mesmo intercorrente da
pretensão executiva no presente caso.
Em relação à nulidade da citação editalícia, não comporta guarida a tese
recursal.
Prevê o
§ 3o do CPC a possibilidade de citação por edital do réu
art. 256,
que se encontrar em local ignorado ou incerto, assim considerado quando
"infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição
pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos
públicos ou de concessionárias de serviços públicos".
No caso vertente, a citação ficta somente foi reputada válida após diversas
.
tentativas de cientificação do réu por mandado e em endereços diferentes
Como visto, colhe-se do processo executivo, ajuizado ainda em 2014, que a
parte embargada envidou os esforços necessários para promover a citação
do embargante e, mesmo após deferidas as consultas aos sistemas
conveniados ao Poder Judiciário, não logrou êxito em localizar o
demandado.
Nesse cenário, n
."
ão se observa irregularidade quanto ao ato citatório ficto
(e-STJ, fl. 519)
Documento eletrônico VDA55826785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 54ac3ce3-ac89-4944-bda0-e2a473659f8a

Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a
citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas as
tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação pessoal, pelos correios ou
por oficial de justiça. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
CITAÇÃO
POR
EDITAL
DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA
LOCALIZAÇÃO DO RÉU. TENTATIVA POR OFICIAL DE JUSTIÇA NÃO
REALIZADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 83/STJ.
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a citação por
edital, por ser medida excepcional, somente é admitida depois de esgotadas
as tentativas de localização do endereço do devedor, para fins de citação
pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de Justiça declarou a nulidade da citação por
edital, haja vista não ter havido tentativa de citação por oficial de justiça, o
que demonstra a ausência de esgotamento dos meios apta a ensejar a medida
excepcional de citação por edital.
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão e, em novo exame,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro
,
AREsp n. 2.777.084/PR,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
27/2/2025)

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR
EDITAL.
ESGOTAMENTO
DE
TODAS
AS
TENTATIVAS
DE
LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA 7 DO STJ.
II, DO
ART. 257,
CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A citação por edital, por ser medida excepcional, somente é admitida
depois de esgotadas as tentativas de localização do endereço do devedor,
para fins de citação pessoal, pelos correios ou por oficial de justiça.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 2.306.740/MG,
MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
GALLOTTI
19/3/2024,
22/3/2024)

Assim, ao constatar a existência de endereços vinculados ao agravante que foram
devidamente diligenciados, o Tribunal de origem agiu em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, que somente admite a citação por edital quando esgotados os meios de localização
do réu, o que ocorreu no caso. Incidência, portanto, da Súmula 83/STJ.
Na espécie, em que pese a argumentação da parte recorrente, a citação por edital foi
considerada válida e devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, a partir do exame
aprofundado das provas produzidas nos autos, e, nesse passo, a modificação das conclusões
contidas no acórdão recorrido exige o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de
recurso especial, em razão do óbice da
A propósito:
Súmula 7/STJ.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. CITAÇÃO POR EDITAL.
Documento eletrônico VDA55826785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 54ac3ce3-ac89-4944-bda0-e2a473659f8a

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO
DO RÉU. REVISÃO. INVIABILIDADE.
DISSÍDIO
SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PR EJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, consolidado ao interpretar o art. 256,
§ 3o, do
a citação por edital, por ser medida excepcional, é
CPC/2015,
cabível se esgotadas as tentativas de localização do endereço do réu para a
citação pessoal.
2. A fundamentação do acórdão do Tribunal de origem demonstra que esse
requisito foi cumprido no caso, inclusive com o uso de ferramenta judicial
para a busca de endereços, não sendo encontrado o atual paradeiro da
recorrente.
3. Para a revisão dessa conclusão, é imprescindível o reexame dos elementos
probatórios que constam nos autos, pretensão incabível, consoante óbice
previsto na
incidente sobre ambas as alíneas do permissivo
Súmula 7/STJ,
constitucional.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.521.190/MG,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
BELLIZZE
11/11/2024,
g.n.)
13/11/2024,

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RÉ
RECONHECIDO NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a citação por edital
pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de
nulidade. Precedentes.
2. Alterar a conclusão do acórdão recorrido para o reconhecimento de que
não foram esgotadas as possibilidades de citação pessoal da devedora
demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos,
providência vedada pela Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.614.361/MT,
RAUL ARAÚJO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
2/9/2024,
13/9/2024,

Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoro os
art. 85,
honorários advocatícios, devidos ao advogado da parte recorrida, em 1% (um por cento) sobre o
valor já fixado, observada eventual gratuidade de justiça, nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
CPC/2015.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55826785 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/04/2026 20:13:58
Código de Controle do Documento: 54ac3ce3-ac89-4944-bda0-e2a473659f8a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.057.187 / SC
Número Registro: 2025/0352635-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50804602920248240930
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMAR KULTEZ KOLER
ADVOGADO : JEFERSON BATSCHAUER - SC028383
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROFISSIONAIS DOS CREAS
E DEMAIS AREAS TECNOLOGICAS - CREDCREA
ADVOGADO : RAPHAEL TABORDA HALLGREN - SC061436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:13
Código de Controle do Documento: 51fd3b40-1854-4a45-bf6f-ff26b8259ce4

Documento eletrônico VDA56086566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:42:13
Código de Controle do Documento: 51fd3b40-1854-4a45-bf6f-ff26b8259ce4